Tribunal: TJSP
Processo: 1001717-83.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo – Atraso de voo - Sentença de parcial procedência – Insurgência dos autores – Pretensão de majoração do "quantum" fixado a título de danos morais – Não acolhimento – Danos morais em caso de cancelamento/atraso de voo que não são presumidos, conforme entendimento do E. STJ – Juízo de origem que condenou a ré ao pagamento de

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo – Atraso de voo - Sentença de parcial procedência – Insurgência dos autores – Pretensão de majoração do "quantum" fixado a título de danos morais – Não acolhimento – Danos morais em caso de cancelamento/atraso de voo que não são presumidos, conforme entendimento do E. STJ – Juízo de origem que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais "in re ipsa" - Entendimento que não pode ser alterado, considerando a ausência de recurso por parte da ré - Danos morais que sequer deveriam ter sido fixados, não havendo, pois, o que ser majorado – Atraso de 12 horas para chegar ao destino que não é situação capaz de afetar os direitos de personalidade dos autores, até porque a ré ofertou meios alternativos para que pudessem chegar ao destino final – Precedentes desta C. 23a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.